Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715078-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS AGRAVADO: AUREA DE SOUSA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOTRAAP-ALGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS, ESCOLAR, TAXI, TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714271-43.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido efetuado pela agravante de sobrestamento da penhora em razão da inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no tema 769 ao caso. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça que, ao afetar o tema acerca da penhora de faturamento de pessoa jurídica (Tema 769), determinou o sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Sustenta que a penhora realizada inviabiliza a atividade empresarial da agravante, e caso seja mantida, incorrerá no encerramento das atividades de transporte público, causando danos irreparáveis por se tratar de serviço essencial à população. Destaca que a penhora sobre o faturamento da empresa só é admitida em casos excepcionais, desde que não comprometa a atividade da empresa executada. Alega que a cooperativa possui déficit orçamentário acumulado, atuando com tarifa desatualizada há mais de 2 (dois) anos, enquanto os insumos vêm sofrendo reajustes acimas da inflação, tal como ocorre com o óleo diesel. Ressalta que o faturamento foi afetado em razão da pandemia do COVID-19. Afirma que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens da parte executada, inclusive, que podem ser oferecidos à penhora. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar decisão e suspender a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da empresa agravante, bem como a determinação de audiência de conciliação para satisfazer o crédito executado. Preparo recolhido nos IDs 35237284 e 35237285. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme já relatado, a agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de sobrestamento de penhora sobre o faturamento da empresa em razão da inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no tema 769 ao caso. Transcrevo-a: Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por AUREA DE SOUSA COELHO, em desfavor de COOTRAAP – AL.GO – COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, na qual a parte requerida/executada foi condenada a pagar indenização à parte autora/exequente por danos materiais, estéticos e morais. Intimada a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, a parte executada não comprovou o pagamento do débito que lhe foi imputado, limitando-se a apresentar o que chamou de “embargos à execução”, recebido como impugnação ao cumprimento de sentença, sendo as teses de defesas lá deduzidas rejeitadas através da decisão de ID 80763284. Foram realizas pesquisas de bens da executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT), sem, todavia, logra-se êxito em localizar algum bem da executada, passível de constrição, com vistas à satisfação do crédito da parte exequente. A execução foi então suspensa por ausência de bens do devedor (ID 90549697), tendo, posteriormente, a parte exequente pugnado pela penhora de parte do faturamento da parte executada, o que foi deferido através da decisão de ID 114477931. Intimada acerca da realização da penhora, a parte executada apresentou impugnação ao ID 118315783, alegando suposta necessidade de suspensão da constrição, em razão de decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 769. No mérito, alegou suposto excesso de penhora, além de suposta impenhorabilidade de seu faturamento. Após a parte exequente se manifestar acerca da referida impugnação, retornaram-se os autos conclusos. É o que importa a relatar. Decido. Na hipótese dos autos, a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. De início, temos que, ao contrário do que quer fazer crer a parte executada, a suspensão das ações determinadas no Tema 769 pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica à espécie, porquanto a presente ação não é regida pela Lei 6.830/1980, uma vez que não estamos a tratar de execução fiscal, mas sim de cumprimento de sentença. Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que quer fazer crer a parte executada, a parte exequente demonstrou o esgotamento dos meios ordinários de que dispunha para a localização de bens da parte executada. Basta observar que foram realizadas consultas de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT, sem, todavia, se localizar qualquer bem da executada passível de constrição. Para além disso, a executada restou devidamente intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, de modo que poderia indicar algum bem seu à penhora, do que não se desincumbiu, sendo indevido o acolhimento de falta de esgotamento dos meios para a localização de bens, sob pena de a executada, com a devida vênia, beneficiar-se de sua própria torpeza. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de sobrestamento da penhora, sendo inaplicável a suspensão determinada pelo STJ no Tema 769 à espécie. No que se refere ao alegado excesso de penhora, entendo que a arguição não deve ser conhecida. Isso porque, embora a parte executada alegue que a penhora tenha se dado de maneira excessiva, não informou em sua impugnação o quanto entende que efetivamente seria devido. O artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, é expresso no sentido de que eventual alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória atualizada de cálculos, discriminando-se o alegado excesso, sob pena não conhecimento/rejeição liminar. Assim, não tendo a parte executada se desincumbido do ônus de demonstrar o alegado excesso, nesse ponto, sua impugnação não deve ser conhecida. Por fim, no que se refere à alegada impenhorabilidade de seu faturamento, tenho que a arguição também deve ser rejeitada. Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer a parte executada, em regra, o faturamento das pessoas jurídicas não é impenhorável, constando, inclusive, do rol de bens penhoráveis descrito no artigo 835 do CPC. Mormente, quando não demonstrado que a subtração do percentual objeto da presente constrição seria suficiente para inviabilizar a continuidade do exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte ré. Nesse sentido, a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Superadas essas questões, verifico que, não obstante a intimação do representante legal da parte executada para a apresentação de plano de administração tenha ocorrido ainda em 04 de março de 2022 (ID 117362928), tal plano ainda não foi apresentado nos autos. Essa omissão tem o condão de atrasar a marcha processual e, inclusive, caracterizar, eventualmente, a prática de crime de desobediência. De qualquer sorte, a fim de se evitar eventuais manobras do devedor para frustrar o adimplemento da obrigação, tenho que o representante da parte executada deve ser substituído por Administrador Judicial nomeado por este Juízo, que deverá ser remunerado com parte do produto da constrição. A parte executada já fora, por diversas vezes, instada a adimplir a obrigação, sendo a ação que deu origem ao título exequendo ainda do ano de 2018, de modo que, quisesse a executada resolver voluntariamente a questão, certamente já teria formulado alguma proposta para que a lide fosse resolvida da maneira menos onerosa possível a ambas as partes. Assim, tenho que a medida mais adequada para a satisfação do crédito da parte exequente é a nomeação de um Administrador Judicial, com poderes para gerir as finanças da parte executada e, dessa forma, destinar o percentual ora determinado para a satisfação do direito da exequente. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, de modo que mantenho a penhora de seu faturamento, da maneira como determinada através da decisão de ID 114477931. (...) (destaquei) A parte agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça que, ao afetar o tema acerca da penhora de faturamento de pessoa jurídica (tema 769), bem como a impossibilidade da penhora de parte do faturamento. Razão não lhe assiste. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo objeto do Tema no 769 (REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP), determinou a suspensão dos processos que versem sobre penhora de faturamento, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Colaciono trecho do acórdão de afetação (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.835.864 - SP (2019/0261266-7): VOTO O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): A análise quanto à incidência da Súmula 7/STJ deve ser feita em relação aos dois fundamentos veiculados na pretensão recursal: assim, verifico que a discussão quanto à equiparação da penhora de faturamento à penhora de dinheiro, com a devida vênia, reveste-se de natureza estritamente jurídica, sendo desnecessária a incursão no acervo fático-probatório para a solução do ponto controvertido. Nesse sentido, transcrevo parte das razões recursais (fl. 137, e-STJ): “Esta C. Corte sedimentou também o entendimento de que a penhora do faturamento (§ 1o, do art. 11, da lei de execução fiscal) não se confunde com a penhora de dinheiro (art. 11, inciso I)”. (...) VOTO-VOGAL O EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES: (...) Há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia. São inúmeras ações que ficarão sobrestadas, prejudicando a efetivação dos direitos perseguidos, quando, na verdade, eventual penhora realizada em divergência ao entendimento que vier a ser adotado no presente recurso não gerará nulidade. Ou seja, o prejuízo de suspender uma enormidade de execuções fiscais pelo país por um período que pode ser longo é maior, a meu ver, do que uniformizar a questão e aplicá-la aos casos ainda pendentes no futuro. Isso porque o tema é complexo e o julgamento pode ser demorado, como ocorreu com o Tema 769/STJ, ocasião em que essa mesma questão foi afetada em 02/06/2009 e desafetada em 21/09/2010, devido à perda superveniente de interesse processual em razão da quitação do débito, sem que se tenha chegado ao julgamento do mérito do recurso. (destaquei) Como se pode notar, no voto condutor do acórdão de afetação, tanto o ministro relator, como o vogal, destacaram a distinção entre a penhora de faturamento e a penhora de dinheiro, fazendo alusão aos dispositivos da lei de execução fiscal. Além disso, os recursos especiais selecionados para o tema em discussão, REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP, tratam de decisões proferidas em execuções fiscais, não sendo possível interpretar ou aplicar de forma analógica ou extensiva a determinação de suspensão, para que todas as execuções que tratem da matéria sejam sobrestadas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA LOTOMANIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO N. 769/STJ. EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O STJ afetou o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 769) com o objetivo de definir "a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2 - Os recursos especiais selecionados para o Tema 769, em sua integralidade, são provenientes de decisões proferidas em Execução Fiscal, de modo que não se cogita a sua incidência ao caso concreto, que constitui cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, não estampando um débito fiscal. Não há, pois, de se falar em suspensão do Feito e/ou da penhora efetivada sobre os créditos do Agravante com fulcro no Tema n. 769 do STJ, revelando-se escorreito o indeferimento da medida. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1412388, 07270782420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 769 STJ. NÃO APLICABILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. CABIMENTO DA PENHORA. QUANDO EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A suspensão de que trata o TEMA 769 do STJ é restrita aos processos regidos pela Lei 6.830/1980, portanto, não aplicável indistintamente a todos os processos de execução. 2. A penhora do faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC), porém cabível, desde que esgotados os meios para satisfação do crédito (art.835, X, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405434, 07284561520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não há que se falar em suspensão processual. No que tange à penhora do faturamento, o Código de Processo Civil estabelece a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação. 2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1253998, 07026943120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE PERMANENTE E PENHORA NA BOCA DO CAIXA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento (penhora na boca do caixa) é medida cabível para efetividade da execução, todavia, desde que a execução seja direcionada a pessoa jurídica, não sendo cabível em face de pessoa física. 2. É possível a renovação da busca eletrônica de ativos financeiros via BACENJUD conforme o decurso de tempo e desde que presente fundamento plausível e razoável. Não é possível, contudo, imprimir-lhe caráter permanente e indefinido, na expectativa de depósitos na conta do devedor. 3. Precedentes da Casa. 4. Agravo de Instrumento improvido. Decisão de indeferimento mantida. (Acórdão 1243833, 07162226920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem já restaram esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da parte executada, conforme se denota das certidões de ID 85311484, 83254258, 82370728 (autos originários). Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido, limitando-se o agravante a apresentar apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que poderá sofrer. De mais a mais, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante que justificasse a onerosidade excessiva do seu percentual de 10% (dez por cento) arbitrado. Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Igualmente, cumpre salientar que o Juízo singular observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos para a incidência de penhora sobre o faturamento de empresa. São as palavras da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração. 3. Nos termos do artigo 866 do CPC, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 4. Constitui ônus da parte executada desincumbir-se de comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juízo possa vir a comprometer o seu funcionamento da atividade empresária. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1406085, 07307062120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 18 de maio de 2022 10:19:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador